Tribunal: STF
Processo: ARE 1555939
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 284, p. 2):



    “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 



    1. NOS TERMOS DO ART. 156, §2º, INC. I, DA CF, “NÃO INCIDE SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE SER INTEGRALIZADO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA IMPETRANTE, CAPITAL, NEM SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS DECORRENTE DE FUSÃO, INCORPORAÇÃO, CISÃO OU EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SALVO SE, NESSES CASOS, A ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE FOR A COMPRA E VENDA DESSES BENS OU DIREITOS, LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU ARRENDAMENTO MERCANTIL”. 



    2. A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, INC. I, DA CF, NÃO ATINGE O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL INTEGRALIZADO, A TEOR DO TEMA796 DO STF, DEVENDO A TRIBUTAÇÃO SE RESTRINGIR AO REFERIDO MONTANTE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 301).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, inciso I e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que “No caso dos autos, a reforma do provimento a quo se deu em razão da equivocada valoração por parte do v. acórdão ao desconsiderar o conteúdo dos documentos carreados aos autos que demonstram a integralização total da empresa “Florestal” via conferência da Fazenda Santa Isabel, além de incorretamente ter asseverado que a Municipalidade teria entendido e defendido a imunidade do ITBI nas operações de subscrição dos imóveis no capital social da Recorrente.” (eDOC 308, p. 26) 



    Nesse sentido, requer “(...) a nulidade dos v. acórdãos ID’s 173452678 e 180458677 por incorreção quanto à valoração das provas, com conseguinte ofensa (i.1) à tese de repercussão geral assentada por este C. Supremo através do tema n.º 796; (i.2) à imunidade do ITBI afeta ao caso concreto, CF, artigo 156, § 2º, I; e (i.3) aos artigos 5º, II, 93, IX e 150, da CF, perpetrando, assim, tratamento desigual e despido de legalidade no caso concreto da Recorrente, determinando-se à C. 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso promover novo julgamento;” (eDOC 308, p. 38).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    A questão constitucional em debate foi analisada pela Corte no julgamento do Tema 796, cujo recurso-paradigma é o RE 796.376, de relatoria do Min. Marco Aurélio e acórdão redigido pelo Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 25.08.20. Confira-se com a respectiva ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”



    In casu, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 283, p. 5-12):



    “Inicialmente, mister se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. 



    Dito isso, é certo que, nos termos do art. 156, §2º, inc. I, da CF, não incide, em regra, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:



    (...)



    Com efeito, de acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida, nesse contexto, a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel. 



    Entretanto, ocorre que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o art. 23, da Lei n. 9.249/95, autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:



    (...)



    À vista disso, conforme se verifica do parágrafo segundo do dispositivo legal alhures, se a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital. 



    Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.



    (...)



    Sendo assim, conforme mencionado alhures, a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem, podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização (registro do título translativo no Registro de Imóveis). 



    In casu, é de clareza solar que, em sentido oposto ao quanto alegado pela empresa apelante, ora apelada não há qualquer ofensa ao direito líquido e certo acerca da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inc. I, da CF e nos arts. 36 e 37, ambos do CTN, uma vez que a autoridade coatora, ora apelante, não aplicou o ITBI sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas sim, sobre o valor excedente dos imóveis em questão. 



    Ademais, a prefeitura apelante concedeu a imunidade de ITBI em relação da parcela do imóvel necessária para a integralização do capital social subscrito, sendo consignado que seria cobrado o imposto apenas em relação ao quantum que excedesse o valor do capital integralizado, conforme descrito em suas razões recursais. 



    Desse modo, uma vez que o ato da autoridade impetrada está em consonância com a legislação e entendimento jurisprudencial, não se vislumbra qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida.”



    Nesse contexto, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o que se extrai da análise dos votos que conduziram os julgamentos dos seguintes precedentes, que aplicaram a tese fixada no Tema 796 a casos semelhantes ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19,3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 



    1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 



    2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 



    3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.“ (Rcl 52.522-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, DA CF/88). HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. Precedentes. 



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796). Teratologia não identificada. 



    4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 53.149-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente